Tribunal: TJDFT
Processo: 0740716-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0740716-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIANO DA COSTA MELO AGRAVADO: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do MM. Juiz 21a Vara Cível de Brasília, que indeferiu a antecipação de tutela pela qual o autor pretende de imediato a reintegração na posse da Pedra D-105, espaço localizado no Ceasa/DF. O agravante afirma que exerce há mais de doze (12) anos a atividade de produtor rural na banca Pedra D-105, localizada nas dependências da Ceasa/DF, sendo esta sua única fonte de sustento e de sua família. Relata que, embora tenha apresentado documentação e protocolos administrativos para regularização da titularidade do espaço, foi impedido de acessar a banca em duas ocasiões: a primeira, em fevereiro de 2025, por vinte e dois (22) dias, e a segunda, iniciada em maio do mesmo ano, permanecendo em vigor até o momento. Alega que, nesse período, foi vítima de perseguições por parte de fiscais da autarquia, sofreu humilhações públicas e, devido ao estresse emocional, sofreu um infarto fulminante dentro das instalações do Ceasa/DF, o que resultou em sua internação por mais de vinte (20) dias. Argumenta que a decisão recorrida desconsiderou a urgência e persistência do caso, bem como ignorou documentos que comprovam sua posse legítima e os esforços para regularizar sua situação. Sustenta ter apresentado um protocolo administrativo, datado de 17/02/2025, que formalizou o pedido de retorno da titularidade da Pedra D-105 à Sra. Lucivânia, com posterior transferência ao agravante, que já detinha a posse exclusiva desde 2020. Informa que a alegada renúncia da Sra. Lucivânia foi revogada por manifestação expressa e que a negativa da CEASA, formalizada em um comunicado de 24/07/2025, não foi devidamente comunicada ao agravante, configurando afronta ao devido processo legal. O agravante argumenta que a decisão agravada incorreu em erro ao considerar a urgência como superada, uma vez que o bloqueio iniciado em maio de 2025 segue vigente, resultando em prejuízos financeiros superiores a R$ 100.000,00 (cem mil reais), perda de clientela e fornecedores, além do agravamento de sua saúde física e mental. Sustenta que a ausência de um processo administrativo formal, com contraditório e ampla defesa, torna ilegítima a restrição imposta pelo Ceasa/DF. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar sua imediata reintegração à banca Pedra D-105, impedir novos bloqueios sem processo administrativo regular e fixar multa diária pelo descumprimento da ordem judicial. Pede, ainda, que eventual processo de regularização seja conduzido com garantia de ciência, prazos e demais direitos previstos em lei. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar, com a reforma da decisão agravada, a análise dos documentos supervenientes apresentados e a condenação da parte agravada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento recursal, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não está presente o requisito da probabilidade do direito. Verifica-se que a antecipação da tutela pleiteada, por sua natureza, se confunde com o próprio mérito da demanda. Assim, para evitar o prejulgamento da causa, os fundamentos apresentados pelos recorrentes para embasar o pedido liminar devem ser previamente analisados sob o crivo do contraditório, antes de se declarar a reintegração na posse do espaço pretendido. Assim, a decisão recorrida, que indeferiu a liminar pretendida pelo autor, foi devidamente fundamentada, com base na ausência dos requisitos legais necessários. Confira-se, no que interessa: “Cuida-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória, proposta por FABIANO DA COSTA MELO em desfavor de CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S.A. O Autor alega, em suma, que vende sua produção agrícola em espaço denominado "Pedra D 105" administrado pela Ré, desde 2015. Aduz que a concessão está registrada em nome de sua ex-companheira (Sra. Lucivania) e que, ao tentar regularizar a titularidade, foi impedido de continuar a atividade que desenvolvia há anos. Pede a concessão da tutela provisória para determinar a reintegração de posse da área referida na inicial. É o relatório. Decido. O deferimento da tutela de urgência exige a demonstração concreta dos requisitos legais previstos no art. 300 do CPC: probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, em juízo de cognição sumária, não vislumbro a presença dos pressupostos necessários à concessão da tutela. Isso porque, ao que consta, desde fevereiro deste ano, o Autor tem enfrentado dificuldades para usar o espaço, o que retira a urgência do pedido, já que a situação surgiu há meses. Quanto à probabilidade do direito, a questão da titularidade da concessão não está suficientemente clara, pois a Sra. Lucivania pediu o cancelamento da concessão e não há informação sobre o requerimento de revogação. Também não consta registro formal de requerimento do Autor dirigido à Ré para a transferência da concessão. Ausentes, portanto, os requisitos legais, é inviável a concessão da tutela de urgência. Por essas razões, INDEFIRO a tutela de urgência.” Uma vez afirmada a ausência do requisito da probabilidade do provimento do recurso em tela, desnecessário, no presente momento, analisar a o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal pretendida. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Ao agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 23 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator